Tribunal: TJSP
Processo: 1002450-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – INADIMPLEMENTO – Pretensão inicial voltada à cobrança de valores supostamente inadimplidos pela Municipalidade de São Paulo – cabimento – prova da efetiva entrega das mercadorias - fato incontroverso – inadimplemento confesso pela própria Municipalidade – dever da Administração de remunerar a contratada, em conformidade ao que foi

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – INADIMPLEMENTO – Pretensão inicial voltada à cobrança de valores supostamente inadimplidos pela Municipalidade de São Paulo – cabimento – prova da efetiva entrega das mercadorias - fato incontroverso – inadimplemento confesso pela própria Municipalidade – dever da Administração de remunerar a contratada, em conformidade ao que foi previamente estabelecido no contrato administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Poder Público – sindicância instaurada que não retira do Município a obrigação de adimplir com suas obrigações quando inexistente qualquer irregularidade nos contratos celebrados - precedentes – juros devidos a partir de 30 dias da entrega final das mercadorias ao ente público, em conformidade com o previsto contratualmente e de acordo com os arts. 394 e 395 do Código Civil – honorários advocatícios que devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, descabendo o seu arbitramento por equidade - fixação de honorários advocatícios para a fase recursal – sentença integralmente mantida. Recursos oficial e voluntário da Fazenda Municipal desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002450-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado GUARANI MATERIAL
PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1002450-70.2019.8.26.0053
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.891
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO
ADMINISTRATIVO INADIMPLEMENTO Pretensão
inicial voltada à cobrança de valores supostamente
inadimplidos pela Municipalidade de São Paulo

cabimento prova da efetiva entrega das mercadorias - fato
incontroverso
inadimplemento confesso pela própria
Municipalidade dever da Administração de remunerar a
contratada, em conformidade ao que foi previamente
estabelecido no contrato administrativo, sob pena de
enriquecimento sem causa por parte do Poder Público
sindicância instaurada que não retira do Município a
obrigação de adimplir com suas obrigações quando
inexistente
qualquer
irregularidade
nos
contratos
celebrados - precedentes juros devidos a partir de 30 dias
da entrega final das mercadorias ao ente público, em
conformidade com o previsto contratualmente e de acordo
com os arts. 394 e 395 do Código Civil honorários
advocatícios que devem ser fixados sobre o proveito
econômico obtido, descabendo o seu arbitramento por
equidade - fixação de honorários advocatícios para a fase
recursal sentença integralmente mantida. Recursos oficial
e voluntário da Fazenda Municipal desprovidos.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Trata-se
de
recursos
oficial
e
de
apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, nos
autos da “ação de cobrança” promovida em seu desfavor
por GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA., julgada
parcialmente procedente pelo Juízo a quo, para fins de
condenar a Municipalidade ao pagamento do valor de
R$98.686,00,
relativo
à
Nota
Fiscal
no
72.776,
devidamente
corrigido
e
atualizado
a
partir
de
26.08.2017,
30
dias
após
a
entrega
efetiva
das
mercadorias adquiridas, consoante r. sentença de fls.
149/152, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 158/167), a apelante
suscitou, preliminarmente, a inexistência de interesse
de agir, sob o fundamento de que não houve negativa no
pagamento da obrigação, mas tão somente inexistência de
recursos liberados, tendo em vista a necessidade de
realização de auditoria pela Controladoria Geral do
Município. Ainda, argumentou que os juros de mora
deveriam correr apenas da citação, e não da entrega
final da mercadoria. Por fim, requereu a redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, a seu
ver, deveriam ser fixados por equidade. Pugnou, ao
final, pelo provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença de primeiro grau.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante da isenção legal conferia à Fazenda
apelante, nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC/2015,
com contrarrazões às fls. 171/182.
Remessa oficial que, embora não observada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
4
pelo Juízo a quo (fl. 152), considera-se efetivada à luz
do quanto disposto no art. 496, I, do CPC/2015 e segundo
a inteligência do Enunciado no 4901, da Súmula do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o Município apelante contra r.
sentença de primeiro grau que julgou parcialmente
procedente a demanda, para fins de condenar a
Municipalidade ao pagamento do valor de R$98.686,00,
relativo à Nota Fiscal no 72.776, devidamente corrigido
e atualizado a partir de 26.08.2017, 30 dias após a
entrega efetiva das mercadorias adquiridas.
Contudo, pelo que se depreende do acervo
fático-probatório
coligido
aos
autos,
o
recurso
interposto não comporta acolhimento.
Ab initio, a respeito da preliminar de
ausência de interesse de agir suscitada, tendo em vista
que esta se relaciona diretamente com o mérito da
presente demanda - porquanto envolve a discussão sobre a
negativa [ou não] no adimplemento da obrigação -, com
ele será apreciada.
Colhe-se dos autos que a empresa autora,
1 Enunciado 490 (STJ). A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
5
GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA., participou do
Edital de pregão Eletrônico no 25/SMSP/COGEL/2015,
destinado ao “fornecimento de laje de concreto armado
para boca de lobo” (fls. 23/69), sagrando-se vencedora
no certame (fl. 70).
Ato contínuo, celebrou contrato com a
Municipalidade de São Paulo, pelo qual se obrigou ao
fornecimento de 1.800 unidade de lajes de boca de lobo,
mediante o pagamento do valor total de R$98.676,00.
E, com efeito, embora a empresa autora
tenha cumprido sua obrigação, fornecendo ao Município
900 unidades aos 05.07.2017 e outras 900 unidades aos
25.07.2017 (fls. 88/89), este não adimpliu com o
pagamento dos valores devidos (Nota Fiscal no 72776),
razão pela qual ingressou em Juízo, pretendo do recebimento do valor de R$98.676,00, devidamente
acrescido dos consectários legais (fls. 01/04), tendo o
pedido sido julgado parcialmente procedente pelo Juízo a
quo, dando ensejo ao presente recurso.
Pois bem.
A Administração Pública não pode ser
isenta de arcar com o pagamento dos serviços aos quais
se beneficiou, sob a pena de configurar-se enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento
jurídico pátrio.
Neste sentido é a inteligência do art.
59, parágrafo único, da Lei no 8.666/93, que prestigia a
cláusula de vedação ao enriquecimento sem justa causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Confira-se, ipsis litteris:
Art. 59. A
declaração
de
nulidade
do
contrato administrativo opera retroativamente
impedindo os efeitos jurídicos que ele,
ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os já produzidos.
Parágrafo único. A nulidade não exonera a
Administração
do
dever
de
indenizar
o
contratado pelo que este houver executado até
a data em que ela for declarada e por outros
prejuízos regularmente comprovados, contanto
que não lhe seja imputável, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.
Ao se debruçar sobre o tema em comento, a
ilustre doutrinadora MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, afirma
que: “Se a ilegalidade for imputável apenas à própria
Administração,
não
tendo
para
ela
contribuído
o
contratado, este terá que ser indenizado pelos prejuízos
sofridos"2.
Em igual entendimento, o jurista JOSÉ DOS
SANTOS CARVALHO FILHO, registra sobre a regra legal:
“Pretende o dispositivo evitar o
enriquecimento
sem
causa
por
parte
da
Administração, tendo ela recebido um bem
jurídico sem pagar por ele. O direito, como
emana o texto, está condicionado a não ter o
contratado contribuído para o vício gerador
da invalidação. O que não se permite é que a
Administração tenha recebido parte do objeto
do contrato e, ainda assim, não queira
indenizar
o
contratado:
seria
forma
de
enriquecimento sem causa do Poder Público, ou
seja, estaria ele a locupletar-se de sua
2 DI PIETRO, Mari Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 22a Ed., São
Paulo: Atlas, 2009, p. 274.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
7
própria torpeza (...)”3.
Fixadas
essas
premissas,
no
caso
em
testilha, a celebração do contrato entre as partes
litigantes
(fls.
70/87),
bem
como
o
respectivo
adimplemento da obrigação por parte do Município de São
Paulo são incontroversos.
Limita-se a Municipalidade a sustentar
que o pagamento não ocorreu em razão da inexistência de
recursos liberados, em virtude de instauração de auditoria nos contratos realizados, através da
Controladoria Geral do Município.
Ora, embora haja realmente notícia da
instauração de Sindicância pelo órgão de controle
interno do Município, certo é que esta já se encontra
concluída
desde
09.08.2017
(fl.
134),
inexistindo
qualquer informação de irregularidades no contrato
celebrado com a empresa autora que justificasse o não
adimplemento da obrigação.
Pelo
contrário.
Conforme
salientado,
tanto a celebração do contrato como a efetiva entrega
das mercadorias são incontroversas nos presentes autos,
ressaltando-se os atestados de recebimento de fls. 88 e
89 que confirmam a entrega de 900 unidades de lajes de
concreto para boca de lobo aos 05.07.2017 e outras 900
unidades aos 25.07.2017.
A propósito, consta dos autos da própria
sindicância
manifestação
técnica
da
Municipalidade
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a
Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 217.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
8
opinando pelo arquivamento do procedimento e pagamento
da fatura referente à Nota Fiscal no 72.776 (fl. 131), o
que evidencia a inexistência de justificativa para o
inadimplemento do Município.
Assim, conforme consignado na cláusula
VII, item 7.1, do ajuste celebrado entre as partes, o
prazo para pagamento será de 30 dais a contar da data
final do período de adimplemento da obrigação (fl. 74).
Logo,
tendo
a
obrigação
restado
efetivamente cumprida aos 25.07.2017, os pagamentos
deveriam ser efetuados até 30 dias após essa data, o que
não ocorreu, incorrendo a Municipalidade de São Paulo em
mora, como bem salientado pelo Juízo de origem e
conforme o disposto nos arts. 394 e 395 do Código Civil:
Art. 394. Considera-se em mora o devedor que
não efetuar o pagamento e o credor que não
quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que
a lei ou a convenção estabelecer.
Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos
a que sua mora der causa, mais juros,
atualização dos valores monetários segundo
índices oficiais regularmente estabelecidos,
e honorários de advogado.
Ora, uma vez comprovada a efetiva entrega
das mercadorias em favor da Municipalidade, tal qual se
infere da documentação acostada aos autos, resta à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
9
Administração o dever de proceder ao pagamento do valor
ajustado, sob pena de incorrer em enriquecimento sem
justa causa (art. 884, do CC/2002).
Ressalte-se, ainda, que em momento algum
a ré impugnou especificamente as afirmações da empresa-
autora, não tendo nem ao menos juntado aos autos
quaisquer documentos que, no mínimo, indicassem o
pagamento dos débitos referidos no prazo acordado. Ao
revés, optou por justificar o não adimplemento da
obrigação em razão da realização da auditoria por parte
da Controladoria Geral do Município.
A respeito da matéria, confiram-se as
seguintes decisões exaradas por este Colendo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo quando do julgamento de
casos análogos:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AÇÃO
DE COBRANÇA
Contrato de Prestação de
Serviços celebrado entre a municipalidade e o
Consórcio para a prestação de serviço de
mobilidade
urbana

Comprovação
de
inadimplência
da
municipalidade
ré,
que,
inclusive, confessou parte do débito em
contestação
Ausência de comprovação do
pagamento
das
parcelas
reclamadas

Inadimplência
comprovada

Sentença
que
corretamente condenou a Municipalidade ao
pagamento dos valores devidos, nada havendo
nela a ser reparado, a merecer integral
manutenção

Remessa
oficial
rejeitada.
(Apelação Cível no 1004561-03.2018.8.26.0428,
8a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Percival Nogueira, j. 10.07.2019)
DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO DO
REQUERIDO E REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO DE
COBRANÇA CONTRATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO
VALORES DEVIDOS À AUTORA PELA LOCAÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
10
EQUIPAMENTO AO REQUERIDO CRÉDITO COMPROVADO
POR DOCUMENTOS IDÔNEOS E PROVA ORAL COLHIDA
CONTESTAÇÃO ALEGANDO AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO
DE CONTRATO APLICAÇÃO DO PAR. ÚNICO DO ART.
59 DA LEI No 8.666/93
PROCEDÊNCIA

Comprovando a autora a locação do equipamento
ao Município, através de prova documental e
testemunhal, e não se desincumbindo o requerido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito dos requerentes, nos termos do art.
373, II, do N.C.P.C., eis que ainda que não
tivesse sido formalizada a locação incidiria
o art. 59, par. único, da Lei 8.666/93, sob
pena
de
enriquecimento
ilícito
da
administração, deve ser acolhido o pedido
inaugural. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
De
rigor a observância do que for decidido,
oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810,
do
E.
STF).
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
(Apelação Cível no 3001363-14.2013.8.26.0584,
13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Antônio Tadeu Ottoni, j. 03.07.2019)
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA

CONTRATO
ADMINISTRATIVO

PRETENSÃO
DE
RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS A SERVIÇOS
PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CUJO
PAGAMENTO NÃO FOI EFETUADO PROVA DA EFETIVA
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA
A NÃO
OBSERVÂNCIA
DAS
FORMALIDADES
LEGAIS
DE
CONTRATAÇÃO NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE O
MUNICÍPIO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A
ELE PRESTADOS PENA DE ONERAR O PARTICULAR E
DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DO
PODER
PÚBLICO

SENTENÇA
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível
no 1002622-17.2016.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Paulo Galizia, j.
13.05.2019)

CONTRATO
ADMINISTRATIVO
-
Inadimplemento - Cobrança
Fornecimento de
produtos farmacêuticos
Prescrição afastada
- Provas documentais que atestam o direito ao
crédito colimado
A ausência de previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
11
orçamentária para o pagamento do débito é
insuficiente para infirmar o direito da
apelada
Sentença de parcial procedência

Decisão mantida - Recurso improvido.
(...)
Não
cabe
à
Administração
Pública, agora, invocar o cancelamento dos
empenhos em benefício da própria torpeza,
mormente, conquanto os atos e contratos
administrativos
sejam
regulados
pelos
princípios de Direito Público relativos à
supremacia do interesse público em detrimento
ao do particular, não há qualquer previsão em
nosso
ordenamento
jurídico,
sequer
um
princípio que autorize a Administração a
descumprir os contratos firmados, a tornar-se
inadimplente sem justificar um fato concreto
que autorize o descumprimento da obrigação
por
ela
assumida.”
(Apelação
cível
no
9098909-80.2007.8.26.0000,
9a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
Rebouças
de
Carvalho, j. 01.06.2011)
Destarte, configurado o inadimplemento
das obrigações por parte da Municipalidade, era mesmo de
rigor a sua condenação ao pagamento do valor de
R$98.686,00,
relativo
à
Nota
Fiscal
no
72776,
devidamente
corrigido
e
atualizado
a
partir
de
26.08.2017,
30
dias
após
a
entrega
efetiva
das
mercadorias adquiridas, tal como procedeu o Juízo de
origem, descabendo qualquer reparo no r. decisum de
primeiro grau.
Adira-se, por oportuno, ser devida a
incidência de juros de mora, independentemente de
previsão contratual, com fundamento no disposto nos
arts. 406 e 407 do Código Civil, mormente como forma de
se evitar o enriquecimento sem causa da Administração
Pública Municipal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
12
Art. 406. Quando os juros moratórios não
forem convencionados, ou o forem sem taxa
estipulada,
ou
quando
provierem
de
determinação da lei, serão fixados segundo a
taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional.
Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é
obrigado o devedor aos juros da mora que se
contarão assim às dívidas em dinheiro, como
às prestações de outra natureza, uma vez que
lhes esteja fixado o valor pecuniário por
sentença judicial, arbitramento, ou acordo
entre as partes.
Quanto aos consectários legais a serem
aplicados sobre as condenações impostas à Administração
Pública, deverá incidir: (i) correção monetária a partir
de 26.08.2017 de acordo com o IPCA, diante do que dispõe
a cláusula VII, item 7.1, do ajuste celebrado entre as
partes (fl. 74) e (ii) juros de mora a partir de
26.08.2017, segundo os percentuais aplicados à caderneta
de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o
da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei
no 11.960/2009 (vide teses firmadas no RE no 870.947/SE
STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em
20.09.2017).
Ainda, no que toca ao quantum arbitrado a
título de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
pelo Juízo a quo no patamar mínimo previsto no art. 85,
§3o, do CPC/2015 - 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido -, descabe sua redução, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
13
pretende a Municipalidade, tendo em vista sua fixação já
no mínimo legal, sob pena de implicar em ofensa à
adequada remuneração do causídico.
Igualmente,
não
há
se
falar
em
arbitramento de honorários advocatícios por equidade,
nos termos do que dispõe o art. 85, §8o, do CPC/2015,
vez que tal forma de arbitramento da verba honorária
sucumbencial somente tem lugar nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o que não se
evidencia no caso em testilha.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2o.
(...)
Desse modo, por expressa determinação
legal, e, ainda, como forma de conferir adequada
remuneração ao causídico, era mesmo o caso de
arbitramento da verba honorária no percentual de 10%
sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado na fase
de liquidação, descabendo qualquer reparo no r. decisum
recorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
14
Por fim, em atenção ao disposto no art.
85,
§11o,
CPC/20154,
majoro
a
verba
honorária
sucumbenciais devida para a fase cognitiva recursal em
mais 2% sobre o proveito econômico obtido, também a ser
apurado em ulterior liquidação do julgado.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos
recurso oficial e de apelação interposto, de modo a
manter a r. sentença de primeiro grau, tal como lançada.
Observe-se que, no que toca aos consectários legais a
serem
aplicados
sobre
as
condenações
impostas
à
Administração Pública, deverá incidir: (i) correção
monetária a partir de 26.08.2017 de acordo com o IPCA,
diante do que dispõe a cláusula VII, item 7.1, do ajuste
celebrado entre as partes (fl. 74) e (ii) juros de mora
a partir de 26.08.2017, segundo os percentuais aplicados
à caderneta de poupança (observada a regra instituída
pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F,
da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art.
5o, da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas no RE no
870.947/SE
STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX,
julgado em 20.09.2017). Por fim, em atenção ao disposto
4 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002450-70.2019.8.26.0053 -Voto no
15
no art. 85, §11o, CPC/20155, majoro a verba honorária
sucumbenciais devida para a fase cognitiva recursal em
mais 2% sobre o proveito econômico obtido, também a ser
apurado em ulterior liquidação do julgado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
5 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.